Tribunal: TJDFT
Processo: 0724305-48.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724305-48.2022.8.07.0007 RECORRENTE: EDMAR RAMOS RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. MUTUANTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MUTUÁRIO. CESSÃO DO IMPORTE MUTUADO EM FAVOR DE EMPRESA SEM VÍNCULO COM O BANCO. CONTRATAÇÃO DO MÚTUO MEDIANTE ERRO. FRAUDE. ALEGAÇÃO. MÚTUO. DESCONTOS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. MÚTUO LEGITIMAMENTE CONTRATADO. RELAÇÃO SUBJACENTE CONCERTADA PELO MUTUÁRIO. NEGÓCIO ESTRANHO AO BANCO. RESPONSABILIZAÇÃO DO BANCO. NEXO CAUSAL ENLAÇANDO O ILÍCITO A ATOS IMPUTÁVEIS À INSTITUIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO E DOLO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA. CONTRATAÇÃO VOLUNTÁRIA. NULIDADE DA AVENÇA. FALHA IMPUTÁVEL AO BANCO. INEXISTÊNCIA. OPERAÇÃO DERIVADA DA DESÍDIA E INCÚRIA DO PRÓPRIO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL E FALHA INEXISTENTES (CC, ART. 186; CDC, ART. 14, § 3o). DANO MORAL. ILÍCITO INEXISTENTE. PEDIDO DESGUARNECIDO. CONTRATAÇÃO LÍCITA, VÁLIDA E EFICAZ. BANCO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ARGUIÇÃO PERTINENTE AO MÉRITO. APELAÇÃO PROVIDA. PEDIDO REJEITADO. 1. O sistema processual é orientado, no tocante à apreensão das condições da ação e de procedibilidade do pedido, pela teoria eclética, da qual deriva que a aferição do interesse de agir e a legitimidade para a causa é apreendida segundo os fatos alinhados na inicial como causa de pedir e a constatação de que os sujeitos postados na composição processual guardam pertinência com o aduzido, reservando-se para a solução de mérito a apuração se o aduzido efetivamente se divisara e é imputável à parte ré, ou seja, a resolução da pretensão sob a ótica do direito material, tornando inviável que haja alforria da parte demandada sob o prisma da ilegitimidade quando depõe a defesa sobre o mérito do direito invocado. 2. O contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidor como destinatário final do importe mutuado, qualifica-se como relação negocial de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser revisado ou invalidado ante sua simples qualificação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada a aferição de que esta permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias ou maculado pela ausência dos contornos de eficácia dos negócios jurídicos. 3. Conquanto a responsabilidade do fornecedor de serviços bancários ostente natureza objetiva, emergindo independentemente de ter incorrido em culpa, germinando da simples subsistência do ato lesivo, é passível de elisão se aferido que o fato lesivo e os efeitos que irradia não derivaram de nenhum ato passível de lhe ser imputado ou se derivara da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, porquanto a responsabilidade civil, seja informada pelo sistema subjetivo seja pelo sistema objetivo da culpa, não prescinde da aferição dos elementos que a qualificam, notadamente a subsistência de ação ou omissão do agente e o nexo causal enlaçando-a ao resultado danoso havido (CC, art. 186; CDC, art. 14, § 3o, I e II). 4. O exigido pelo legislador de consumo acerca da indispensabilidade de o consumidor ser informado acerca dos produtos e serviços que lhe são oferecidos, inclusive dos riscos que representem (CDC, art. 6o, III), destina-se exclusivamente a assegurar que fique plenamente ciente do que lhe esta sendo oferecido e das obrigações que, em contrapartida, lhe ficarão afetas, permitindo-lhe contratar de modo consciente e de forma a atender suas expectativas. 5. À luz dos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente os princípios da transparência e informação, e resguardado ao consumidor o direito primário e inafastável de obter informação adequada, clara e precisa sobre os serviços que lhe são disponibilizados, compreendendo amplo acesso às corretas especificações e singularidades, que devem estar condizentes com o serviço individualizado, e às demais condições pertinentes ao negócio, encerra o desrespeito a esses princípios norteadores das relações de consumo afronta à proteção legalmente assegurada, sujeitando o fornecedor aos efeitos correlatos (arts. 4°, IV, e 6o, III, da Lei 8.078/90). 6. Contratado empréstimo bancário de forma legítima e apreendido que o crédito disponibilizado pela instituição bancária não se demonstrara regulado por condições abusivas, conquanto tenha o consumidor tomador do empréstimo se enredado, sem a participação do banco, em negócio revestido de vício de consentimento, pois induzido a contratar e repassar o valor que auferira em favor de pessoa jurídica diversa sem nenhuma vinculação com a casa bancária, o havido afasta a apreensão de prática abusiva decorrente da ausência de anuência à contratação e falha na prestação dos serviços por parte do banco, o que infirma, ademais e como consectário, a subsistência de ato ilícito como pressuposto da responsabilidade civil e apto a macular os atributos de sua personalidade. 7. A despeito de a responsabilidade do banco em ambiente de relação de consumo ser de natureza objetiva, sua responsabilização demanda a subsistência de ilícito originário de ato passível de ser imputado aos prepostos da instituição que concorrera ou irradiara o dano ou negócio reputado lesivo ou nulo, tornando inviável que, confiado mútuo a pedido do consumidor de forma legítima, o banco, na sequência, seja responsabilizado por negócio subjacente no qual o mutuário se enredara com empresa diversa sem nenhuma participação ou concorrência da entidade bancária. 8. Inexistindo qualquer vício maculando o mútuo contratado pelo consumidor, que o contratara de forma legítima, aliada à perduração do vínculo, continua enlaçado às prestações dele derivadas, não irradiando a fraude que vitimara o tomador do empréstimo de forma subjacente, conquanto envolvendo o importe mutuado, fato apto a ensejar a responsabilização solidária do banco defronte um negócio para o qual não concorrera e que lhe é inteiramente estranho, porquanto, sob essa ótica, inexistente nexo de causalidade a enlaçar qualquer ato imputável a casa bancária e a fraude que vitimara o consumidor. 9. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Sentença reformada. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 489, §1o,inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as intimações sejam dirigidas exclusivamente ao advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45892. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta aos artigos 489, §1o,inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023